Tribunal: STF
Processo: RHC 258005
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 911.086/SP (e-doc. 83).  



    2. Colhe-se dos autos que a recorrente foi condenada definitivamente à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 9 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I c/c art. 14 (roubo majorado tentado), do Código Penal. A condenação transitou em julgado em 16/11/2021 (e-doc. 65).



    3. Inconformada, a Defensoria Pública da União protocolou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Relator não conhecido da impetração (e-doc. 65). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.  



    5. Neste recurso, a defesa sustenta a ausência de provas suficientes a demonstrar a autoria do crime. Pondera que os depoimentos foram uníssonos no sentido de que a recorrente desconhecia a empreitada criminosa e estava apenas conduzindo os corréus ao exercer seu ofício de motorista. Aduz que o Magistrado de piso deturpou a versão apresentada pela recorrente acerca dos gritos que teria deixado de ouvir durante o roubo.



    6. Requer, em sede liminar, a concessão de liberdade até julgamento do mérito do writ. No mérito, busca a absolvição.



    7. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, seu desprovimento (e-doc. 101).



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 16/11/2021, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 02/05/2024, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 18/06/2025. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. No ato apontado como coator, o STJ reafirmou a óptica adotada pelas instâncias antecedentes quanto aos elementos considerados para alicerçar o decreto condenatório. Eis os fundamentos lançados:



    “Consoante já destacado, acerca dos fundamentos adotados para impor a condenação em exame, o Tribunal de origem assentou o que se segue ao julgar a apelação criminal: 



    "[...] Consta, por fim, que, no dia 3 de julho de 2018, Bárbara Odília, Hilson, Lucas e Douglas, agindo em concurso, com identidade de propósitos e previamente ajustados entre si, tentaram subtrair, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os bens pertencentes às vítimas Caio Felipe Júlio Garcia e Ângela Maria Júlio Garcia, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades. 



    [...] 



    O policial militar Lucas Corbelo Possidônio, em ambas as fases, e o seu parceiro de farda Matheus Vicente Ferreira, somente em solo policial, relataram de maneira coesa que, no dia 3 de julho de 2018, Caio chegou correndo na base da polícia militar e informou que havia sido vítima de tentativa de roubo, perpetrado pelos mesmos autores do roubo cometido em 30 de junho de 2018. Afirmaram que, de posse dos dados do veículo, localizaram-no na estrada e deram sinal de parada, que foi desobedecido e, após perseguição e formação de um cerco, abordaram todos os apelantes. Detalharam que Odília conduzia o veículo, um dos acusados portava um simulacro e Lucas portava um revólver de calibre nominal . 38, produto de roubo anterior, itens estes que foram abandonados no interior do automóvel, onde foram localizados ainda um anel, dinheiro e um celular (também produto de roubo anterior). 



    [...]



    - Roubo de 3 de julho de 2018 Art. 157, § 2.º, inciso II, e §2.º-A, inciso I, na forma do art. 70, c.c. art. 14, inciso II, todos do Código Penal 



    Com relação a Bárbara, Lucas e Douglas, a comprovação é a mesma: Lucas e Douglas confessaram o crime e Bárbara integrava o bando, cedendo informações acerca das vítimas. Acrescenta-se que, neste caso, tomou parte da execução material. Quanto a Odília, sua versão é fantasiosa. Embora, trabalhasse com transporte de passageiros, não estava cadastrada em um aplicativo sequer para, segundo ela, evitar roubos (mas aceitou levar seu amigo envolvido com a criminalidade e mais três desconhecidos para outra comarca, pernoitar no local e conduzi-los até o local dos fatos no começo da manhã). Concluído o roubo que, embora tenha se dado a poucos metros de si, com gritaria, nas primeiras silenciosas horas da manhã, nada percebeu, colocou-se a fugir da polícia, somente parando após ser encurralada pelo cerco. Aqui, a pretensão é desacreditar os policiais, pois, segundo a sua versão, não houve desobediência ao sinal de parada. De início, nas contundentes palavras do saudoso Desembargador Ary Belfort, “A tese da insuficiência testemunhal quando emane de agentes de Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas.” (RJTJESP 136 /477); tanto mais quando as narrativas coesas dos policiais é confrontada com uma versão débil como a apresentada por Odília. Com relação a Hilson, sua presença foi justificada de diversas maneiras: estava lá para acompanhar Odília ou para garantir sua segurança ou para indicar o melhor caminho ou para receber valores que lhe seriam devidos naquela comarca. No mesmo sentido dela, nada percebeu quanto ao roubo e aceitou virar a madrugada em uma cidade que não é a sua sem qualquer justificativa plausível. Neste passo, as atuações de Odília e Bárbara são equiparadas às de Douglas e Lucas, nos termos do art. 29, caput, do Código Penal. Contudo, circunstancialmente, a atuação de Hilson não se desdobrou de maneira mais intensa. Não há dúvida de que estava lá para incrementar o perigo da ação; sabedores de que as vítimas contavam com policial militar na residência e se mostraram reativas à última incursão, Hilson certamente atuaria na contensão delas e no auxílio para carregar os bens. Mas o insucesso precoce da ação minora a sua participação, sendo ele merecedor do redutor do art. 29, § 1.º, do Código Penal. Por fim, o MM. Juízo a quo considerou dois crimes cometidos em concurso formal. Embora a denúncia tenha se dado por somente um único roubo, foram mencionadas as duas vítimas e “o réu se defende dos fatos, e não da definição jurídica a eles atribuída.” (HC 92.181/MG, 2.ª T., Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 03/06/2008, DJe 01/08/2008)"



    Como se observa dos trechos acima transcritos, a instância precedente concluiu pela condenação da agravante pelo crime de roubo tentado, praticado no dia 3/7/2018, aduzindo não ser cabível a absolvição por insuficiência probatória. Para tanto mencionou o depoimento de policial militar segundo o qual a ré desobedeceu à ordem de parada e prosseguiu dirigindo o veículo que deu fuga aos criminosos, mesmo diante da perseguição policial que ocorreu em seguida. Depois de alcançados pelos militares, seus ocupantes foram abordados e constatou-se que levavam simulacro de arma de fogo, revólver de calibre 38, anel, dinheiro e aparelho celular, produtos de roubo anterior.



    Mencionou, ainda, que a versão apresentada pela agravante seria fantasiosa, eis que o roubo ocorreu "a poucos metros de si, com gritaria, nas primeiras silenciosas horas da manhã, nada percebeu", e após a ação criminosa, "colocou-se a fugir da polícia, somente parando após ser encurralada pelo cerco", elementos que infirmariam a versão apresentada pela agravante. 



    Cumpre destacar que a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. Neste sentido: "A palavra da autoridade policial, dotada de fé pública, só pode ser afastada mediante elementos concretos, devidamente demonstrados por prova pré-constituída" (AgRg no RHC n. 193.642/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024). 



    Em acréscimo, firmada a convicção das instâncias de origem acerca da autoria e da materialidade delitivas, é certo que a via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada para averiguar as particularidades subjetivas que lastrearam o convencimento dos julgadores que impuseram a condenação, sem a análise profunda das provas dos autos.” (e-doc. 85, p. 2-4; grifos nossos).



    12. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, confira-se ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 236.504-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/02/2024, p. 28/02/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 224.810-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCABÍVEL. COMPETÊNCIA PARA OS CRIMES DE FALSO. HARMONIA ENTRE O ATO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é possível, em sede de habeas corpus e seu respectivo recurso ordinário, o reexame de fatos e provas. 2. A competência para o crime de uso de documento falso é da União se praticado o crime em detrimento de serviço federal, o que não ocorre se apresentado o documento mendaz a policiais militares, ainda que em rodovia federal. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 235.155-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/07/2024, p. 10/07/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, consideradas as provas colhidas no âmbito do processo-crime para condenação do agravante pelo crime de roubo, alcançar conclusão em sentido contrário, seja pela absolvição ou ainda pela desclassificação para tipo penal diverso, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 234.373-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 22/04/2024; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator